Tribunal: STF
Processo: PSV 144
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANIFESTAÇÃO  



    O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN: Senhora e Senhores Ministros, trata-se de proposta de edição de enunciado de súmula vinculante apresentada pelo Defensor Público-Geral Federal, na qual formula a seguinte proposição:  



    O princípio da insignificância decorre da Constituição da República, sendo aplicável ao sistema penal brasileiro, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.  



    Instado a se manifestar, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 11.417/2006, e art. 354-B, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República opinou pela rejeição da proposta. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VERBETE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CRITÉRIOS. ABSTRAÇÃO. RISCO DE AMPLIAÇÃO DA LITIGIOSIDADE. REJEIÇÃO. 1. Proposta de edição de enunciado de Súmula Vinculante: “O princípio da insignificância decorre da Constituição da República, sendo aplicável ao sistema penal brasileiro, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. 2. A edição de enunciado de Súmula Vinculante pressupõe reiteradas decisões já proferidas pela Suprema Corte sobre a matéria constitucional atinente ao verbete e a existência de controvérsia atual sobre questão ainda a ser dirimida da qual resultem insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos, tendo em conta os princípios da legalidade, da separação de poderes, da inércia judicial e da eficiência na perspectiva da prestação jurisdicional. (doc. 31)  



    Posteriormente, os eminentes Ministros integrantes da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se manifestaram, mas não no mesmo sentido.  



    O Ministro Gilmar Mendes, sem adentrar ao mérito, reputou preenchidos os requisitos formais para a tramitação da presente proposta, “[...] haja vista estar devidamente fundamentada e ter sido proposta por parte legítima. Além disso há reiterada jurisprudência de ambas as Turmas sobre a matéria” (doc. 42).  



    O Ministro Alexandre de Moraes, entretanto, manifestou-se pela rejeição da proposição. Para Sua Excelência, além da ausência de controvérsia atual sobre o tema, a edição de uma súmula vinculante, nos termos propostos pelo Defensor Público-Geral da União, restringiria a atuação do magistrado na análise do caso concreto. Considerada a generalidade da proposição, isso  



    [...] acabaria por possibilitar entendimentos contrários aos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afasta o reconhecimento da insignificância em situações em que se observam habitualidade criminosa, [...] em que há reiteração de condutas antijurídicas, [...] em que os réus possuem maus antecedentes criminais ou sejam reincidentes, [...] em que a gravidade em concreto da infração penal é elevada como em crimes qualificados, [...] entre outros. (doc. 43).  



    Em 8/5/2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou-me o Ofício eletrônico n. 9.193/2024 para manifestação, nos termos do art. 354-c, do Regimento Interno.  



    Pois bem. Eminentes pares, embora elogiável a iniciativa do Defensor Público-Geral Federal, entendo que o caso é de rejeição da presente proposta, pois ausente a “controvérsia atual”. Trata-se de requisito necessário à análise da proposição, conforme estabelece o art. 2º, § 1º, da Lei 11.417/2006, e art. 347-B, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Em 3/8/2015, ao julgar o Habeas Corpus 123.734/MG, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao tratar de questão relacionada exclusivamente ao princípio da insignificância, fixou a seguinte tese:  



    I – A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto;



    II – Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.  



    Nesse contexto, colaciono, também, por oportuno, a ementa do acordão resultante desse julgamento:  



    PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada.  



    Verifica-se, portanto, que já há manifestação do Plenário deste Supremo Tribunal Federal sobre a questão em debate. Para além disso, o leading case é adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal para a solução das controvérsias, pertinentes ao tema, a elas submetidas. Veja-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PEQUENO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (o paciente já havia furtado anteriormente o mesmo estabelecimento e logrado êxito em se evadir do local). 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela. 5. Inexistindo nos autos comprovação do valor referente aos objetos subtraídos, uma vez não realizada avaliação econômica dos bens, mostra-se inviável tal aferição. Para chegar-se a alguma conclusão no tocante ao ponto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.639 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/4/2024 – grifei).  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.648 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/10/2021 – grifei).  



    E, embora a tese fixada no Habeas Corpus 123.734/MG não vincule os demais Tribunais e magistrados do país, ela indica o posicionamento do Plenário quanto à aplicação do princípio da insignificância. Para além disso, estabelece as balizas para a sua correta aplicação pelos julgadores.  



    Registro, por fim, e na linha da manifestação do Ministro Alexandre de Mores, na Comissão de Jurisprudência, que a edição de enunciado de súmula vinculante nos moldes genéricos propostos pelo Defensor Público-Geral Federal, inibiria demasiadamente a atuação do julgador, a ponto de inviabilizar a aplicação do já referido precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, pois desconsideraria a reincidência como parâmetro discricionário a ser avaliado pelo julgador para a aplicação ou não do princípio da insignificância.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 354-c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela rejeição desta proposta de súmula vinculante.  



    Ministro Cristiano Zanin